Tribunal: TJDFT
Processo: 0722473-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. DISCUSSÃO SOBRE POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA RECONHECIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.312.736/RS. TEMA 955. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição ou omissão no acordão embargado que é claro ao concluir que as condicionantes advindas da modulação dos efeitos do Resp. 1.312.736/RS foram atendidas no caso em comento, tanto relativamente ao recolhimento prévio das reservas matemáticas pelo participante e pelo patrocinador.
3. Verificado que o acórdão embargado enfrentou todas as matérias devolvidas pelos apelos, bem assim foi claro em fundamentar as conclusões contidas em sua parte dispositiva, inclusive com escoro em jurisprudência específica e vinculante oriunda de julgamento de recurso repetitivo pelo STJ quanto aos pleitos de revisão de aposentadoria complementar e responsabilização do participante e do patrocinador na recomposição das reservas matemáticas junto à entidade previdenciária, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Os embargos de declaração não servem para a reapreciação da matéria julgada, em face da apresentação de teses inéditas pela parte embargante, que não foram oportunamente submetidas à deliberação do órgão julgador.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de declaração rejeitados.